Tribunal: TJSP
Processo: 1069180-41.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte autora. Pretensão de majoração de indenização por dano moral e honorários advocatícios. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte autora. Pretensão de majoração de indenização por dano moral e honorários advocatícios. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Montante a ser corrigido desde o arbitramento (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir do evento danoso (S. 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual. Sentença reformada para majorar a indenização por dano moral, além de impor à apelada o pagamento de honorários advocatícios de 15% do valor da condenação. Recurso provido em parte.